Tribunal: TJMT
Processo: 0017718-16.2014.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0017718-16.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), JENZ PROCHNOW JUNIOR - CPF: 305.791.479-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MAURA CANDIDA DE LIMA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO COM PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE - DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO – DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.

Não há falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito.

É inaplicável a teoria da causa madura quando o processo não se encontra pronto para julgamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR).

Egrégia Câmara.

Recurso de Apelação interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
nos autos de Ação de Desapropriação, proposta em desfavor de
Maura Cândida de Lima
, em que o Juízo Singular julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Aduz o apelante, em suas razões recursais (Id. 5450115 – págs. 1/8), que incidiu o juízo singular em
error in procedendo
, tendo em vista a possibilidade de depósito do valor da avaliação do imóvel a ser desapropriado ao final da demanda, nos termos da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.

Com isso, requer o apelante o provimento do recurso com a consequente reforma da sentença do Juízo Singular.

Ausente contrarrazões.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Id. 5614246 – págs. 1/4, manifestou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso,
contra sentença proferida pelo Juízo
4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT,
nos autos da Ação
de Desapropriação Com Pedido de Liminar para Imissão Provisória na Posse no 0017718-16.2014.8.11.0041
, proposta pelo Apelante em face de
Maura Cândida de Lima,
que extinguiu o feito “diante da inércia do Requerente em efetuar o depósito do valor da avaliação”, interpretando o ato como abandono de causa por sua parte.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Com efeito, fora proposta a Ação de Desapropriação visando o despojo de 43,94m2; do imóvel localizado na Avenida Jornalista Arquimedes Pereira Lima, s/n, Lote 15, Quadra 04, Bairro Altos do Coxipó em Cuiabá-MT, registrado sob a matrícula no 57.843 do Cartório do 5o Ofício da Comarca desta capital para a duplicação da Avenida supramencionada visando concluir as obras de melhorias impostas como condição para sediar uma das fases da Copa do Mundo de Futebol 2014 da FIFA.

Tendo sido declarado tal imóvel de utilidade pública por força do Decreto no 2.210 de 19/03/2013, fora valorado pelo Laudo Técnico de Avaliação e Homologação de Laudo no 44/2014 (ids. 5449989 e 5449990) em R$ 22.795,63 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos) o valor a ser indenizado em favor da Requerida/Apelada,

Maura Cândida de Lima
.

Portanto, requereu a concessão de liminar autorizativa de imissão na posse e consequente autorização para demolição das eventuais benfeitorias presentes na área, bem como a procedência da ação para a realização da transferência da referida propriedade em seu favor.

O magistrado
a quo
deferiu a liminar no teor do Id. 5449992, concedendo a imissão provisória na posse do referido imóvel, condicionando-a, porém, ao prévio depósito judicial, no valor da avaliação, qual seja,
R$ 22.795,63 (vinte e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais e sessenta e três centavos).

O ente apelante, informou que havia adotado as providências para a realização do depósito judicial, mediante a CI n. 233/2014 (Id.
5449994
), em que pedia para a SECOPA efetuar o referido ato, a fim de possibilitar o cumprimento da liminar. (Id.
5449993).

O Estado de Mato Grosso postulou a suspensão do processo, para proceder ao depósito (Id.
5450000
). O Julgador singular concedeu o prazo requerido.

Consta do Id. 5450105 que o Magistrado singular determinou a intimação da parte autora para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista o decurso do prazo da suspensão processual anteriormente requerida.

Intimado, novamente, o Estado de Mato Grosso postulou a suspensão do processo pelo prazo de 01 (um) ano (Id.
5450106
), sendo o pedido deferido.

Decorrido o prazo, o Magistrado singular determinou a intimação da parte autora para
efetuar o depósito judicial do valor da avaliação do bem a ser desapropriado, bem como para requerer o que entender necessário ao prosseguimento do feito,
sob pena de sua extinção. (Id.
5450107).

Intimado, o Estado de Mato Grosso postulou
a dilação do prazo para manifestar nos autos, por mais 30 (trinta) dias, enquanto se aguardava as informações solicitadas por meio do oficio n. 5.214/2017/SGJ/PGE (Id.5450110), encaminhado à Secretaria de Estado das Cidades, referente ao depósito, e, após, o decurso de tal prazo, "requereu vista dos autos”. (Id. 5450109). O Pleito foi deferido (Id. 5450111).

Sobreveio, então, a sentença extintiva, objeto de inconformismo no presente recurso (Id.
Id. 1902010
).

O Magistrado
a quo
, julgou o mérito, em 22/08/2018,
extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Código de Processo Civil, como abaixo transcreve-se:

“(...) Desse modo, entendo que a extinção do feito sem resolução de mérito é medida que se impõe, uma vez que a presente ação não pode se eternizar aguardando a boa vontade do Requerente em realizar o prévio deposito do valor da indenização, até mesmo por que a urgência alegada quando da propositura da ação já se esvaiu pelo lapso temporal transcorrido desde o seu ajuizamento.

Ao arremate, saliento que a extinção do feito sem resolução de mérito não importa em prejuízo ao Requerente, na medida em que o artigo 486 do Código de Processo Civil lhe assegura o direito de ajuizar nova ação no momento que entender conveniente e oportuno, desde que observados os demais ditames da legislação aplicável a espécie.

Isto posto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, III, do Codigo de Processo Civil. Sem custas e honorarios. Apos o transito em julgado, nada sendo requerido, arquivem-se os presentes autos com as baixas de estilo. P.R.I.”

Nas razões recursais, o ente apelante pretende a reforma da sentença vergastada, alegando que o depósito prévio não é uma condição da ação de desapropriação ou requisito necessário ao prosseguimento do feito.

Aduz que o magistrado singular, ao verificar a não realização do depósito prévio, deveria ter revogado a liminar de imissão provisória na posse do imóvel, mas jamais extinguir o feito, por abandono processual.

Enfatiza, ainda, que a extinção do processo depende de requerimento do réu, nos termos da Súmula n. 240 do STJ.

O recurso comporta provimento.

Nos termos do artigo 15 do Decreto-Lei n. 3.365/1941, o depósito prévio é um dos requisitos para a obtenção de liminar de imissão na posse:

“ Art. 15 – Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imiti-lo provisoriamente na posse dos bens.

(...)

§ 3o - Excedido o prazo fixado no parágrafo anterior não será concedida a imissão provisória.

No caso, não obstante o descumprimento da ordem judicial, entendo que o Juízo
a quo
não poderia extinguir o feito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, em virtude da inércia do apelante, uma vez que a realização do depósito é exigência para a imissão provisória na posse e não constitui requisito para o prosseguimento da ação de desapropriação.

Com efeito, deveria o Magistrado, ao constatar a não realização do depósito prévio, ter revogado a liminar deferida e prosseguido com a condução do feito, a fim de que fossem cumpridas as demais fases do processo, com a instrução probatória.

Outrossim, não houve intimação específica para o suprimento da falta, nos termos do §1o do art. 485 do CPC:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias”.

Nesse sentido, este é o entendimento sufragado por este ínclito Tribunal, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO – VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE – REJEITADA – LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PROVISÓRIA DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO – DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO. 1.
Ainda que o recorrente tenha repetido as teses defendidas no curso do processo, é certo que o Superior Tribunal de Justiça, em seu mister de uniformizar a jurisprudência relativa ao direito federal, já decidiu que tal conduta não impede o conhecimento do recurso de apelação. 2.
Não há falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito.
3. É inaplicável a teoria da causa madura quando o processo não se encontra pronto para julgamento.
(N.U 0004188-42.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 24/01/2020)” [ Destaquei]

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO –LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE PROVISÓRIA DO IMÓVEL – DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO PRÉVIO – DESCUMPRIMENTO PELO ENTE PÚBLICO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em extinção da ação de desapropriação em virtude da ausência de depósito prévio, uma vez que não se trata de requisito necessário para o prosseguimento do feito.
É inaplicável a teoria da causa madura quando o processo não se encontra pronto para julgamento. (N.U 0001179-72.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)”

Assim, a desconstituição da sentença, para que o feito tenha prosseguimento, é medida impositiva.

Ressalto que, na hipótese, não se aplica o disposto no artigo 1.013, § 3o, do atual Código de Processo Civil, em vista de sequer ter havido a citação da parte requerida para apresentar contestação.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, para desconstituir a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020